Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MINORADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Demonstrada efetivamente alteração da capacidade financeira do alimentando, justifica-se a minoração do percentual estabelecido.
3. Fixados os alimentos em patamar condizente com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.